Tribunal: TJDFT
Processo: 0000643-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. INEXISTENTE. DECOTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A d. Defesa do apelante manifestou a intenção de, unicamente, recorrer quanto à alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal (quantitativo de pena), conforme termo de interposição do recurso. Em razão do enunciado de Súmula n.o 713 do c. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “o efeito devolutivo das apelações do Tribunal do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”, a devolutividade recursal deve ficar restrita ao dispositivo apontado.
2. Necessário se faz o decote da circunstância judicial dos antecedentes do apelante por não haver nos autos registros aptos a desvalorar a referida vetorial. Por serem favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser redimensionada ao patamar mínimo legal.
3. Recurso provido.